Tribunal: TJSP
Processo: 1006277-97.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de procedência, com fixação do ônus da sucumbência em face da autora – Recurso do réu - Pretensão que visa à alteração da verba honorária – Acolhimento - Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em razão do elevado valor da causa – Impossibilidade – Tese ratificada pelo C. STJ no REsp. 1.877.883, em sede de recurso repetitivo -

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de procedência, com fixação do ônus da sucumbência em face da autora – Recurso do réu - Pretensão que visa à alteração da verba honorária – Acolhimento - Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em razão do elevado valor da causa – Impossibilidade – Tese ratificada pelo C. STJ no REsp. 1.877.883, em sede de recurso repetitivo - Honorários que devem ser fixados em 10% do valor da causa – Inteligência do art. 85, § 2o, CPC – Sentença alterada – Recurso provido.

APELAÇÃO – Recurso do autor sem o recolhimento do preparo recursal - Indeferido o pedido de gratuidade processual - Determinado o recolhimento das custas – Não atendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.